Tribunal: TJDFT
Processo: 0715381-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO EVIDENCIADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato (art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto Lei n° 3.688/41, no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) analisar se adequada a pena fixada pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de Corpo de Delito, como ocorre na hipótese.
4. A prática da conduta delitiva restou suficientemente demonstrada, pois as vias de fato consistem em conduta de violência física (contato físico), caracterizada pela ausência de produção de resultado lesivo corporal.
5. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
6. Incabível a aplicação da atenuante quando não constatada a confissão do delito pelo réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n° 11.340/06, artigo 5°; Decreto-Lei n. 3.688/41, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC no 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1860124, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão no 1852791, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25.04.2024. TJDFT, Acórdão no 2007057, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.06.2025.